Tribunal: STF
Processo: ARE 1492617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FARMÁCIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 29.8.2024, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, em 7.8.2024, negado provimento ao agravo regimental interposto por Raia Drogasil S/A, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 189).



     2. Raia Drogasil S/A aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Agravo Regimental na Reclamação n. 135.075.  



    3. A embargante alega que “o v. acórdão embargado decidiu que os Municípios têm competência formal para legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos locais, à luz do art. 30, I, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 38 dessa Suprema Corte, o v. acórdão paradigma (doc. 01), sem recusar a vigência dessas referidas normas, consignou que delas não se extrai de forma automática a constitucionalidade material de todas as normas municipais ali editadas” (fl. 4, e-doc. 190).  



    Argumenta que, “pelo v. acórdão paradigma, a competência formal dos municípios não conduz à constitucionalidade material de todas as regras pelo ente federado editadas” (fl. 4, e-doc. 190).  



    Salienta que, “embora o v. acórdão paradigma tenha sido prolatado também pela Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal, nota-se que a composição da Turma era substancialmente diversa da composição atual” (fl. 4, e-doc. 190).  



    Afirma ser “a divergência (...) atual, dado que o v. acórdão paradigma data de 2019 e o v. acórdão embargado de 2024. De fato, considerando a excepcionalidade dos casos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal (e o período pandêmico que assolou o Brasil e o mundo nos anos de 2020 e 2021), sucede que o interregno de poucos anos não compromete a atualidade da discussão” (fl. 97, e-doc. 190).



    Sustenta que “as teses jurídicas confrontadas são exatamente as mesmas: a capacidade da Súmula Vinculante nº 38 servir como fundamento hígido da constitucionalidade material de todas as normas editadas pelos Municípios” (fl. 9, e-doc. 190).  



    Pede o “integral provimento para, prevalecendo a tese do v. acórdão paradigma, negue-se provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Embargado, reestabelecendo a r. sentença de improcedência da ação rescisória originária” (fl. 18, e-doc. 190).  



    4. Em 17.9.2024, o Município de Manhuaçu/MG manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, afirmando que “o acórdão, quanto ao mérito, deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos, por estar plenamente amparada, tanto nos princípios da razão e do direito como nos dispositivos legais que regulam a espécie” (fl. 2, e-doc. 194).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Razão jurídica não assiste à embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A embargante menciona como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal proferido no Agravo Regimental na Reclamação n. 35.075, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que tem a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias. 2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (DJe 10.10.2019).



    Raia Drogasil S/A assevera que, “pelo v. acórdão embargado, nos termos do voto da Exma. Ministra Relatora, A Súmula Vinculante nº 38 é suficiente para conferir constitucionalidade material à legislação municipal” (fl. 12, e-doc. 190), mas, “pelo v. acórdão paradigma, a então Primeira Turma decidiu em sentido oposto, i.e., que a referida Súmula Vinculante nº 38, por si só, não endossa constitucionalidade material” (fl. 13, e-doc. 190).



    8. Na espécie, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que “o julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal na data da formalização do acórdão rescindendo, no sentido de ser competente o Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive de farmácias, por se tratar de matéria de interesse local” (fl. 5, e-doc. 189).



    A conclusão do acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inclusive à época do julgamento do acórdão rescindendo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira e Segunda Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido” (AI n.  629.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a competência para a regulação de horário de funcionamento de farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local. A matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões infraconstitucionais. Deficiência da fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 408.373-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em divergência com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.328.204 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022).



    Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência, São exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora